Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE rescisão contRatual. RECONVENÇÃO. cobrança de débitos. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS. TEORIA DA MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. FATO EXTINTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA
1. O Contrato Particular de Cessão de Uso de Jazigo com Manutenção prevê, em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 12 meses, a possibilidade de suspender a prestação dos serviços de manutenção. Por não se tratar de providência obrigatória, tampouco autorizar a rescisão da avença, inviável falar em cláusula resolutiva, seja tácita ou expressa.
2. O art. 475 do CC concede ao credor a faculdade de pedir a resolução do contrato ou de exigir-lhe o cumprimento, devendo ainda observar os princípios da função social, da preservação dos contratos, do adimplemento substancial e da boa-fé objetiva.
3. O STJ entende que a simples demora no ajuizamento da ação de cobrança não autoriza a aplicação da teoria do dever de mitigação do próprio prejuízo – teoria duty to mitigate the loss –, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres anexos ao contrato.
4. Ausentes os requisitos que autorizem a aplicação dessa teoria, não se verifica lícito ao Autor, confessadamente inadimplente, ser exonerado da dívida a que deu causa, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.
5. Para a cobrança de serviço decorrente de contrato firmado entre as partes, não há necessidade de o Reconvinte comprovar sua efetiva prestação. Por se tratar de fato extintivo de direito, caberia ao Reconvindo alegar em contestação a inexistência dos serviços, nos termos do art. 373 do CPC/15, o que não ocorreu na espécie.
6. Apelação conhecida e não provida.